Tribunal: TJDFT
Processo: 0742706-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742706-19.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA, POLIANY PEREIRA DE SOUSA PACIENTE: WAGNER DE SOUSA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CELSO DANIEL LELIS VIEIRA e POLIANY PEREIRA DE SOUSA em favor de WAGNER DE SOUSA VIANA, ora paciente, preso preventivamente, haja vista a suposta prática do crime de tráfico de drogas. Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a autoridade judicial do NAC concedeu-lhe liberdade provisória com a imposição de recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica. Aduzem que o prazo do monitoramento eletrônico findou-se em 10/12/2002, mas o paciente encontra-se recluso por, em tese, ter violado o monitoramento, deixando a tornozeleira descarregar por mais de três vezes. Salientam que o paciente, no dia 17/10/2022, compareceu ao CIME e informou problemas no carregamento do equipamento, pois a bateria não durava o tempo necessário para que quando chegasse do trabalho pudesse efetuar o carregamento, mas o referido órgão manteve o equipamento. Asseveram que o paciente trabalha como motorista, o que o impedia de colocar para carregar o equipamento no momento do aviso de bateria baixa, pois não se encontrava em local para carregar, fato devidamente informado ao órgão competente. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o acusado não representa risco à ordem pública ou econômica, e ainda não tendo porque furtar-se da aplicação da lei. Invocam o princípio da presunção da inocência. Requerem, em liminar e no mérito, “o direito do réu de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante dispensa da fiança, e o compromisso de não mudar de endereço sem prévia autorização, sendo, desde já, determinada a expedição do Alvará de Soltura”. Decido. WAGNER DE SOUSA VIANA foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Por ocasião da audiência de custódia, o MM. Juiz concedeu a liberdade provisória a WAGNER com a imposição das seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Recolhimento domiciliar das 00h às 06h, pelo prazo de 90 (noventa) dias; V - Monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Em 24/11/2022, a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento do monitoramento eletrônico, nos seguintes termos: Em detida análise dos autos, verifica-se que o acusado vem descumprindo, reiteradamente, as condições de monitoramento eletrônico a ele impostas. No relatório de ID n. 139542788, foram constatadas, no total, 09 (nove) violações relativas à zona de inclusão em, apenas, 30 (trinta) dias, tendo o acusado, inclusive, no dia 02/10/2022, saído do Distrito Federal sem autorização judicial. Pontua-se que, conforme informado pelo CIME (ID n. 143301380) não houve a substituição do dispositivo da monitoração eletrônica, mas apenas a troca da fonte carregadora. Dito isto, inexistem indicativos de falhas técnicas na tornozeleira aptas a infirmar os registros de violações constantes no relatório de ocorrências. Desse modo, as atitudes do denunciado revelam uma inobservância reiterada do compromisso firmado. Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT quanto à violação das condições do monitoramento eletrônico: (...) Assim, há, no caso concreto, os pressupostos fáticos e jurídicos, exigidos pelo art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da segregação cautelar do acusado. Em atendimento ao requisito do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao vender 0,68 gramas de cocaína a usuário. O periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade é evidenciado a partir do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Assim, em face do comportamento do acusado, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de WAGNER DE SOUSA VIANA (filho de Sebastião Alves Viana e Eristelvania de Sousa Monteiro, nascido aos 21/10/1985, natural de Brasília/DF, portador do RG no 2.441.982 SSP/DF, CPF no 009.710.041-29). No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, ante o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, constando 09 (nove) violações relativas à zona de inclusão em, apenas, 30 (trinta) dias, tendo o acusado, inclusive, no dia 02/10/2022, saído do Distrito Federal sem autorização judicial, o que ensejou a sua revogação e o novo decreto prisional. Quanto ao alegado problema no dispositivo, consoante consignado no decreto prisional, “conforme informado pelo CIME (ID n. 143301380) não houve a substituição do dispositivo da monitoração eletrônica, mas apenas a troca da fonte carregadora. Dito isto, inexistem indicativos de falhas técnicas na tornozeleira aptas a infirmar os registros de violações constantes no relatório de ocorrências”. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente está sendo processado por crime grave – tráfico de drogas – e é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado pelos crimes de receptação, posse/porte de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador